Tribunal: TJDFT
Processo: 0736061-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736061-32.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII APELADO: CAROLINE CONCEICAO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Creditas Auto VIII, contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia que, em rito de busca e apreensão de veículo garantido com alienação fiduciária em garantia, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no Art. 485, IV e VI do Código de Processo Civil. Verifico que o recurso de apelação não preenche os requisitos para o seu conhecimento. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Conforme certidão de ID 57593774, o apelante foi intimado para juntar aos autos, no prazo de 5 dias, a guia de recolhimento (boleto) a que se refere o comprovante de pagamento de ID 57190177, visto não ser possível, unicamente pelo recibo, identificar a qual processo o pagamento se refere. Entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado (ID 58211740), de modo que o recurso não poder ser conhecido por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, em razão de sua inadmissibilidade por deserção, nos termos dos arts. 1.007 e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (L)